Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705286-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MABEL DE CARVALHO PITOMBEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mabel de Carvalho Pitombeira contra o pronunciamento do Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0707095-53.2019.8.07.0018, indeferiu os pedidos da Exequente, nos seguintes termos (Id. 32882325, p. 40): “Reporto-me ao despacho ID 111331477, que oportunizou à parte exequente se manifestar acerca da petição ID 111326785. A parte exequente informou que a indenização especial, o 13o salário, as férias, o abono pecuniário, quando não gozados, assim como a hora extra, não configuram acréscimo patrimonial de qualquer natureza ou renda, não estando sujeitas à incidência do imposto de renda, conforme o artigo 43 do Código Tributário Nacional, ID 115385386. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a parte exequente, quando intimada a se manifestar quanto aos depósitos realizados, ID 105586028, se limitou a informar as suas contas bancárias, ID 105681726, sem apresentar qualquer oposição aos valores. Posteriormente, foi reconhecida por sentença a satisfação integral da obrigação e declarada extinta a fase de cumprimento, ID 106461268. 1 _ Nesse sentido, indefiro os pedidos IDs 106956545 e 115385386, em face da preclusão. 2 _ Sendo assim, prossiga-se nos termos da sentença ID 106461268.” Alega a Agravante, em síntese, que houve retenção indevida do imposto de renda no pagamento realizado pelo Executado. Narra que o Distrito Federal foi condenado a lhe pagar a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), por meio da Requisição de Pequeno Valor. Destaca que, intimada a se manifestar sobre o depósito, indicou apenas o número da sua conta bancária, sem dar plena e geral quitação. Esclarece que se “tivesse na oportunidade se oposto aos valores depositados, não teria sido feito o Ofício e a Agravante ficaria no prejuízo, pois necessitava daquela quantia para tratar sua saúde”. Pontua que, antes do trânsito em julgado, informou ao douto Juiz a quo a retenção indevida de R$ 2.184,87 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), a título de imposto de renda. Pede o recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, requer o “provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, para que que o Agravado seja intimado a depositar o valor de 2.184,87 que foi o valor descontado indevidamente, conforme Id. 105516188”. Preparo comprovado (Id. 32882335 e Id. 32882337). É o relatório. Decido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mabel de Carvalho Pitombeira contra a r. decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0707095-53.2019.8.07.0018, indeferiu os pedidos da Exequente. Todavia, ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, verifico que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Nas razões recursais, a Agravante pede, em suma, a devolução dos valores retidos a título de imposto de renda por ocasião da requisição de pequeno valor. As razões recursais estão divorciadas dos fundamentos da r. decisão, o que viola a norma do art. 1.016 do Código de Processo Civil. Isso porque, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Na hipótese dos autos, verifica-se que o ilustre Magistrado a quo indeferiu o pedido de devolução da quantia retida, sob o fundamento de que transcorreu o prazo para a Exequente se manifestar sobre o depósito realizado. Ora, realizado o depósito relativo às requisições de pequeno valor, a Agravante foi intimada a se manifestar “se a obrigação de pagar foi integralmente cumprida, sob pena de o seu silêncio ser interpretado positivamente, com a extinção da fase de cumprimento de sentença pelo pagamento” (Id. 105350996 dos autos de origem). Em seguida, compareceu aos autos e informou apenas a conta corrente para a transferência dos valores, razão pela qual foi extinto o cumprimento de sentença. Agora, a Agravante aduz que, “quando intimada a se manifestar quanto aos depósitos realizados, ID 105586028, se limitou a informar as suas contas bancárias, ID 105681726, MAS SEM DAR PLENA E GERAL QUITAÇÃO quanto ao valor depositado em juízo”, pois tinha intenção de que os valores fossem transferidos imediatamente para a sua conta. De acordo com o artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento conterá a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, ou seja, devem estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar relação lógica com o que restou decidido na decisão. Como se vê, as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da r. decisão, porquanto o Agravante não teve o cuidado de impugnar o julgado com argumentos fáticos e jurídicos passíveis de embasar seu pedido de reforma. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PENHORA DE VALORES QUE GARANTIRIAM O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE FUNDAMENTA EM FIXAÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VIOLADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar especificamente a matéria enfrentada e examinada na decisão judicial objurgada. 1.1. No caso, o valor bloqueado refere-se ao montante da obrigação que a autora deseja ver cumprida, e não à fixação de astreintes com vistas a impor o cumprimento da liminar. 1.2. Ao utilizar como razões recursais fundamentos referentes à fixação de multa cominatória e a eventual exagero na quantia arbitrada, a agravante se dissociou do quanto estabelecido na decisão agravada, que não fixou astreintes, mas apenas efetuou o bloqueio do valor necessário para custeio do tratamento prescrito à autora. 2. A inobservância ao princípio da dialeticidade conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1395081, 07334144420218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Viola o Princípio da Dialeticidade recursal o Agravo de Instrumento cujas razões não impugnam especificamente os pontos da Decisão Monocrática. 2. É vedada ao Julgador a apreciação de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1389462, 07279599820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou a decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo interno, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). 3. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada.” (Acórdão 1385634, 07269648520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, ainda, que a r. decisão apenas analisa o pedido de reconsideração do pronunciamento judicial que reconheceu a satisfação integral da obrigação e, por conseguinte, extinguiu o processo, nos termos dos artigos 924, II, e 513, caput, ambos do Código de Processo Civil. Referida sentença foi proferida em 20.10.2021 e disponibilizada no DJe do dia útil seguinte (Id. 106461268 dos autos de origem). Nos termos dos artigos 203, § 1°, e 1.009 do CPC, o ato processual que extingue a execução/cumprimento de sentença tem natureza jurídica de sentença e, por consequência, deve ser impugnado por apelação. O fato de a Agravante requerer, após a prolação da sentença, o pagamento de eventuais diferenças descontadas indevidamente não afasta o fato de que objetiva atacar a sentença que reconheceu a satisfação integral da obrigação. Inadmissível a aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, sobretudo porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do recurso cabível na espécie. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. ATO IMPUGNADO. SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 1.009 do CPC, da sentença cabe apelação e tendo o Recorrente se insurgido por meio de Agravo de Instrumento contra ato judicial em que indeferida a petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, escorreito o não conhecimento do Agravo por inadequação da via eleita. 2 - Tendo em vista a existência de expressa regra processual estabelecendo que a Apelação é o instrumento adequado para a impugnação de sentença, o manejo de Agravo de Instrumento em seu lugar configura erro grosseiro, o que constitui óbice à aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1214571, 07114879020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme se extrai do artigo 203, § 1o, c/c artigo 1.009, caput, ambos do Código de Processo Civil, a sentença - pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução -, é desafiada por recurso de apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, dada a clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via recursal eleita. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1080676, 07148886820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mesmo que assim não fosse, o recurso padece de intempestividade. Ora, o Agravante registrou ciência da decisão, não interpôs qualquer recurso e somente peticionou informando que houve o desconto indevido de imposto de renda e requereu o pagamento da quantia de R$ 2.184,87 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). Dessa forma, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso contra o pronunciamento do juiz teve início na data 22.10.2021 (primeiro dia útil após a publicação), conforme preveem os artigos 219, 231, V, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve seu termo final no dia 18.11.2021, quinta-feira e dia útil. Considerando que o presente recurso foi interposto no dia 18.2.2022, clara é a intempestividade. Registre-se que o requerimento questionado é mero pedido de reconsideração e não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso adequado. Assim, ao optar por pedir reconsideração junto ao Juízo a quo com vistas a obter o pagamento do montante que entende devido, ao invés de interpor o recurso cabível, a ora Agravante assumiu o risco de preclusão temporal. Acerca da inaptidão do pedido de reconsideração para suspender ou interromper a fluência do prazo recursal, trago à colação os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE TRÂNSITO. DESERÇÃO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SEM NATUREZA DE RECURSO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração, porquanto não encerra recurso, como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 2. Restando resolvida a pretensão, à parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, afigurando-se sem influência na fluição do interregno recursal a formulação de pedido de reconsideração, pois não é munido do poder de interceder na marcha do prazo recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n.1186446, 07020208720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida de acordo com o termo inicial referente à decisão primitiva. 2. Se, ao invés de ingressar com o recurso cabível, a parte optou por reiterar a insurgência perante o Juízo de origem, seu conhecimento pela instância ad quem não se mostra possível, uma vez que já restou operada a preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido”. (Acórdão n.1171299, 07225565620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido” (Acórdão n.1135865, 07125898420188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 3. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 4. Agravo interno desprovido”. (Acórdão n.1126725, 07068469320188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1118862, 07044885820188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA IMPUGNADA. PRECLUSÃO. 1. Diante da ausência de interposição de recurso no momento oportuno, sujeita-se a parte inconformada à preclusão consumativa de sua inércia. 2. Agravo regimental não provido.” (Acórdão n. 911609, 20150020296404AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 17/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 932, III, do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora